Tribunal: TJDFT
Processo: 0707348-87.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS A DESTEMPO. PAGAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, UTILIDADE DO PROCESSO. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA.
1. Pelos princípios da utilidade do processo, economia processual e prevalência do julgamento de mérito, deve-se sempre buscar corrigir as máculas existentes, desde que possível, aproveitando-se ao máximo atos processuais já praticados, desde que não haja prejuízo a princípios maiores.
2. Considerando que o processo não é um fim em si mesmo, mas um meio pelo qual se busca o bem da vida pleiteado, comprovado que houve o pagamento das custas iniciais dentro do prazo legalmente estabelecido, mas por algum erro procedimental não foi juntado aos autos, considera-se, pois sanado o defeito.
3. Agravo interno prejudicado. Apelação conhecida e provida.